Tribunal: TJDFT
Processo: 0728113-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728113-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEONIDIO FERREIRA GOMES AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, com decote dos valores já levantados e apresentação clara do valor total do débito. Conforme informado pela parte agravante, nos autos originários, o Juízo a quo exerceu o juízo de retratação e deferiu a produção da prova técnica requerida (ID 78470685). Assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator